Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-88.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Dano moral. Internet. Ofensas proferidas em conversa em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp). Sentença que julgou a ação procedente. Insurgência da requerida. Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra. Descabimento. Troca de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Dano moral. Internet. Ofensas proferidas em conversa em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp). Sentença que julgou a ação procedente. Insurgência da requerida. Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra. Descabimento. Troca de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Caráter provocativo das mensagens muitas vezes comum ao ambiente universitário e que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora. Ação improcedente.

Sentença reformada. Recurso provido.